Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico. A pretensão foi formulada em desfavor do DISTRITO FEDERAL
O autor, menor impúbere, foi atendido em nosocômio público devido a grave enfermidade, alegando falta de atenção médica que lhe causou danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro médico no atendimento ao autor; e (ii) estabelecer se o DISTRITO FEDERAL deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais decorrentes.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade objetiva do Estado está fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme §6o do art. 37 da Constituição Federal.
A prova técnica demonstrou que houve erro de diagnóstico no atendimento inicial, comprometendo a saúde do autor e colocando-o em risco.
O laudo pericial apontou que o autor foi diagnosticado com pneumonia e necessitou de procedimentos evasivos devido ao agravamento da enfermidade.
A falta de exames adequados para permitir o correto diagnóstico e a consequente alta hospitalar são suficientes para caracterizar o erro e o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva do Estado, fundamentada na teoria do risco administrativo, exige a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.
O erro de diagnóstico médico que compromete a saúde do paciente e o coloca em risco gera o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 841526, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.03.2016. TJDFT, Apelação no 0714844-23.2020.8.07.0007, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 18.10.2023.